Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-65.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APENSAMENTO DE AÇÕES. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR. ART. 55, §3o DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA SILVA DE SANTANA em face de decisão do juízo a quo que determinou o apensamento do presente feito às ações de no 0714781-68.2020.8.07.0016 e 0714773-91.2020.8.07.0016, por entender que as três demandas versavam sobre a mesma obrigação e identidade de causa de pedir. Em seu recurso a parte agravante assevera que, ao contrário do que restou consignado na decisão agravada, não houve o mero fracionamento de valores em diferentes processos. Em verdade, afirma que se tratar de pedidos diferentes em razão das particularidades presentes em cada processo, qual seja, o exercício financeiro, sendo que cada um deles possui verbas distintas inadimplidas pela administração pública. Defende, pois, que não seria adequado promover o ajuizamento de cobrança, no mesmo processo, de exercícios financeiros distintos, razão pela qual requer a reforma da decisão.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 160062538 – declaração de hipossuficiência). Contrarrazões apresentadas (ID 16767225).

III. No caso em análise, razão não assiste à parte agravante. O apensamento de processos ocorre sempre que verificada a existência de outros processos, distribuídos ao mesmo juízo, que discutem a mesma matéria em exame, em homenagem ao princípio da concentração dos autos e da economia processual.

IV. Vale dizer que o objetivo da norma que determina a conexão de ações quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir é evitar decisões contraditórias.

V. Neste passo, correta a atuação do juízo a quo que determinou o apensamento das ações que tratam da mesma causa de pedir, divergindo tão somente quanto ao período de inadimplemento, pois pautada na norma prevista no §3o do art. 55 do CPC, que ampliou o conceito tradicional de conexão para permitir a reunião de processos “para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

VI. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da preclusão desta decisão, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.